Tribunal: CARF
Processo: 13804.004019/2003-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13804.004019/2003-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.352 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SARKIS E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN, a retificação da DCTF por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 04 e ss, através do qual fora
consubstanciada exigência relativa à contribuição ao programa de integração social
(PIS), ano-calendário 1998, no valor de R$ 66.015,01, mais multa de ofício e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004019/2003-72
Fl. 2618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.352 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004019/2003-72

O lançamento, realizado eletronicamente, fundou-se na inexistência e/ou insuficiência
de pagamentos informados em DCTF.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração.
Cientificada do lançamento a interessada interpôs, em 12/08/2003, a impugnação de fls.
03 e ss, alegando, em síntese, erro no preenchimento da DCTF.
É o relato do necessário.
A DRJ-RJO, em sessão datada de 05/07/2017, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-089230, às fls. 34/36, com a
seguinte ementa:
DCTF. DÉBITO. CONFISSÃO.
Os débitos regularmente declarados em DCTF constituem confissão de dívida, só
desconstituída em sede de julgamento se documentalmente demonstrados os alegados
erros de preenchimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/08/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 43), apresentou
Recurso Voluntário em 18/08/2017, às fls. 47/63, repetindo, basicamente, as mesmas alegações
da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Alega o Recorrente que a qualquer Órgão Administrativo, principalmente de
julgamento de impugnações e recursos, compete promover as diligências ou requisição de
informações adicionais, com o escopo de encontrar a verdade material, nos termos do artigo 18,
do Decreto no 70.235/1972.
Afirma que, ante ao entendimento de insuficiência de documentos que
comprovassem o alegado “erro de preenchimento”, competia a DRJ requisitar ao Recorrente os
documentos contábeis que, na visão deste órgão julgador, permitiriam suprimir qualquer dúvida
a respeito dos fatos alegados. Ao não proceder desta forma, a DRJ teria cerceado o seu direito de
defesa.
Fl. 2619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.352 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004019/2003-72

Assim, requer seja convertido o julgamento deste Recurso Voluntário em
diligência, de modo a suprir eventual deficiência de instrução de processo, mediante a
determinação de realização de perícia ou diligência.
Ocorre, contudo, que a realização de diligência somente deve ser requisitada em
caso de dúvida do julgador quanto a algum aspecto do processo, mas não para suprir deficiências
na instrução probatória, encargo devido ao Recorrente, e não aos julgadores. Com efeito,
nenhuma prova das alegações foi apresentada juntamente com a Impugnação, apesar da
determinação contida nos arts. 15 e 16 do Decreto-lei no 70.235/72, diploma legal invocado pelo
próprio Recorrente em sua defesa:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Obviamente, a tarefa de instruir corretamente a Impugnação é do contribuinte, e
não do julgador. No entanto, caso os documentos anexados tragam ao processo indícios
consistentes dos fatos que se busca provar, mas haja alguma dúvida quanto a algum aspecto
específico que o julgador entenda essencial para sua decisão, pode ser solicitada uma diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto-lei no 70.235/72.
Como exemplo, cito o caso em que o contribuinte apresente sua escrituração
contábil-fiscal, documentação que faz prova contra e/ou a favor, mas o julgador entenda
necessário verificar os documentos de suporte de alguma conta contábil específica, como
contratos ou notas fiscais. Neste caso, seria possível uma diligência, pois não seria razoável
esperar que o contribuinte junte aos autos todas as suas notas fiscais ou contratos, o que poderia
levar à anexação de milhares de documentos.
Fl. 2620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.352 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004019/2003-72

Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de nulidade e ao pedido de
diligência.

II – DO MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF COMPLEMENTAR
O Recorrente alega que cometeu um equívoco ao preencher a DCTF
Complementar quando, na verdade, intencionava preencher a DCTF Retificadora, in verbis:
20. Feito esta ponderação a respeito das razões de decidir contidas no respeitável
Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO, cumpre-se, a seguir, ressaltar que, efetivamente, a
diferença apurada no AUTO DE INFRAÇÃO No 0084631, é apenas consequência de
um equívoco no preenchimento da DCTF-Complementar, já que a Recorrente não
realizou fatos geradores capazes de ocasionar tal tributação complementar em tal
proporção declarada.
21. Repise-se, uma vez mais: a Recorrente, em verdade, cometeu um equívoco quando
da apresentação das DCTF-Complementar, relativas aos 1o e 2o Trimestres do Ano-
Calendário de 1.998, pois ao invés de apenas acrescer novos créditos tributários de PIS-
Faturamento, acabou por apontar não só aquilo a ser acrescido, como também todos os
valores de créditos já declarados anteriormente nas DCTF-Original, inclusive, já
totalmente quitados.
(...)
26. Ocorre que, ante a necessidade de acrescer alguns créditos na DCTF-Original,
relativo ao período em comento, a Recorrente, em 04.11.1999, apresentou as DCTF-
Complementar, porém, ao invés de apenas de indicar os valores que deveriam ser
acrescidos, equivocadamente, indicou toda a quantia de PIS-Faturamento já indicada na
DCTF-Original, somada com os valores a serem complementados.
27. Tal circunstância resta comprovada mediante simples confrontação das DCTF-
Original e DCTF-Complementar.
(...)
35. No caso, não resta dúvida que o valor apurado como “SALDO EM ABERTO” nas
DCTF-Complementar do 1o e 2o Trimestres de 1998 é, EXATAMENTE, igual ao valor
indicado nas DCTF-Original do 1o e 2o Trimestre de 1998, que já estava quitado.
(...)
40. Após constatar este equívoco, que apenas que veio a luz após a realização da
auditoria e lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO, a Recorrente, em 05.05.2004,
prontamente, apresentou a DCTF-Retificadora dos 1o e 2o Trimestres de 1998, de modo
a corrigir este erro de preenchimento.
Como se verifica, o contribuinte apresenta as razões para o alegado equívoco, e
como documentação comprobatória, as DCTF retificadoras e seu livro Razão Analítico, após
clara indicação da necessidade de assim proceder feita na decisão de piso:
Fora isso, restaria a essa Turma reconhecer a verdade material de documentação que
comprovasse o alegado erro, o que não é o caso dos autos, já que as provas juntadas
resumem-se às declarações envolvidas no caso. Seria de bom alvitre, por exemplo,
Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.352 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004019/2003-72

que tivesse vindo ao processo, ao menos, escrituração contábil que demonstrasse a
inexistência dos débitos validamente declarados.
Assim, apesar do quanto disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto-lei no 70.235/72, já
transcritos, este Conselho tem precedentes no sentido de superar esta preclusão consumativa, em
atendimento ao Princípio da Verdade Material, e aceitar a juntada das provas juntamente com o
Recurso Voluntário.
Entretanto, mesmo admitindo a juntada de mais de 2500 páginas de documentos
(fls. 65/2615), o contribuinte não apresentou justamente a única conta contábil que era
necessária, aquela que deveria trazer a apuração do PIS no período da autuação, o 1o e 2o
trimestres de 1998. Após analisar todas estas provas, verifiquei que foi anexada a conta contábil
de apuração do PIS referente apenas ao 3o e 4o trimestres de 1998 (ver fl. 1.886):

Com isso, não foi possível conferir a apuração do PIS no período da autuação,
para verificar qual o documento que havia sido preenchido corretamente, se a DCTF
Retificadora, como afirma o contribuinte, ou a DCTF Complementar, que embasou o lançamento
e que somente foi alterada após a ciência da autuação.
Observe-se que o art. 147, § 1o, do CTN, determina que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, em função
de carência probatória.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.352 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004019/2003-72

Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital